Tribunal: TJSP
Processo: 1002127-17.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL (FINALIDADE RESIDENCIAL) – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada de rejeição de exceção de pré-executividade com determinação de prosseguimento da execução. Interposição de recurso de apelação pelos excipientes. Descabimento. Decisão agravada de natureza interlocutória proferida em sede de execução, sendo o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL (FINALIDADE RESIDENCIAL) – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada de rejeição de exceção de pré-executividade com determinação de prosseguimento da execução. Interposição de recurso de apelação pelos excipientes. Descabimento. Decisão agravada de natureza interlocutória proferida em sede de execução, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível. Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade ao caso, por erro grosseiro. Recurso de apelação não conhecido por inadequação da via eleita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002127-17.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes ADELSON
FERNANDES SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e ADELSON FERNANDES
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SONIA MARIKO KAMIKAWACHI DA
SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-17.2016.8.26.0297 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002127-17.2016.8.26.0000.
Comarca: Jales.
02a Vara Cível.
Processo no 1002127-17.2016.8.26.0287.
Prolator ( a ): Juíza Maria Paula Branquinho Pini.
Apelante ( s ): Adelson Fernandes Silva; Adelson Fernandes
Silva Júnior.
Apelado ( s ): Sonia Mariko Kamikawachi da Silveira.
VOTO No 48.166/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL
(FINALIDADE RESIDENCIAL) – AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
Decisão agravada de rejeição de exceção de pré-executividade
com determinação de prosseguimento da execução. Interposição
de recurso de apelação pelos excipientes. Descabimento. Decisão
agravada de natureza interlocutória proferida em sede de
execução, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível.
Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade ao caso,
por erro grosseiro. Recurso de apelação não conhecido por
inadequação da via eleita.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
por ADELSON FERNANDES SILVA JÚNIOR e ADELSON
FERNANDES SILVA contra a respeitável decisão de folha 130
dos autos desta execução de título executivo extrajudicial que lhes
promove SÔNIA MARIKO KAMIKAWACHI DA SILVEIRA,
tocante a crédito documentalmente comprovado decorrente de
aluguel de imóvel de finalidade residencial.
A decisão recorrida, em suma,
rejeitou exceção de pré-executividade manejada pelos executados
(locatário e fiador) contra a execução, rejeitando, por
consequência, a arguição de impenhorabilidade do imóvel do
fiador, por ser “válida a penhora do bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação”(Súmula n° 549 do Superior
Tribunal de Justiça; Lei n° 8.009/90, artigo 3°, inciso VII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-17.2016.8.26.0297 -Voto no
3
Aduzem os apelantes, às folhas
132/138, que o imóvel penhorado é o único de propriedade do
fiador, no qual reside e desenvolve a sua atividade profissional de
mecânico de automóveis, de onde retira a renda necessária ao seu
sustento. Entendem que o imóvel é impenhorável e invocam nesse
sentido precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal,
proferido por maioria de votos pela Primeira Turma da Corte,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 605.709.
Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento de preparo e oportunamente respondido,
quando a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso por inadequação recursal ( folhas 146/161 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Na origem, cuida-se de execução
definitiva de título executivo extrajudicial (crédito comprovado
decorrente de aluguel de imóvel – Código de Processo Civil, artigo
784, inciso VIII).
Penhorado o imóvel do fiador, os
executados (locatário e fiador) manejaram exceção de pré-
executividade arguindo a impenhorabilidade do imóvel, ao
fundamento de que se trata de bem de família.
A juíza “a quo”, corretamente,
rejeitou a arguição de impenhorabilidade por conta da incidência
da exceção legal prevista no artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/90,
ademais da previsão contida no enunciado da Súmula n° 549 do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “é válida a
penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.
Inconsolado com a decisão de
natureza interlocutória (Código de Processo Civil, artigo 203, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-17.2016.8.26.0297 -Voto no
4
2°), os executados, erroneamente, interpuseram o recurso de
apelação em referência, no qual se bateram pelo reconhecimento
da impenhorabilidade do bem de família com base em precedente
do Colendo Supremo Tribunal Federal inaplicável ao caso (vale
dizer: recurso extraordinário decidido por maioria de Primeira
Turma da Corte, o qual, além de não vinculativo, referiu-se com
exclusividade a caso de locação de finalidade não residencial,
diferindo do caso dos autos, tocante a locação de finalidade
residencial).
Ao determinar o processamento do
recurso a juíza “a quo”, atentamente, observou que o recurso de
apelação foi interposto contra decisão proferida em sede de
julgamento de exceção de pré-executividade, de natureza
interlocutória, a qual desafiava recurso de agravo de instrumento.
No entanto, considerando que o
juízo de admissibilidade do recurso, segundo a sistemática atual
Código de Processo Civil, é afeta ao Tribunal (CPC, art. 1.010,
§3°), abriu prazo para a apresentação de contrarrazões com
determinação de remessa oportuna a este Tribunal.
Nas contrarrazões a recorrida
também arguiu o descabimento do recurso, consoante o exposto no
relatório.
Nesse compasso, tendo-se em
conta que a decisão recorrida detém natureza interlocutória e foi
proferida no curso de execução, o recurso cabível era o agravo de
instrumento (CPC, “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versem sobre: (...) Parágrafo único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário”.
Inviável se falar na aplicação do
princípio a fungibilidade em concreto, pois além de haver
diferença entre o rito de processamento dos recursos, a
interposição do recurso de apelação contra decisão que não
encerrou o processo caracteriza erro grosseiro, impeditivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-17.2016.8.26.0297 -Voto no
5
recepção de um recurso por outro.
Nesse
sentido,
confira-se
o
seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução por título extrajudicial. Decisão que rejeita exceção de
pré-executividade e determina o prosseguimento da execução.
Interposição de apelação. Descabimento. Recurso não conhecido’’.
(TJSP; Apelação Cível 1073455-11.2019.8.26.0100; Relator
(a):Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2020; Data de Registro: 28/03/2020)
Ante o exposto, não se conhece do
recurso de apelação interposto pelos executados contra a decisão
interlocutória de folha 130, por inadequação da via eleita, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR